Tribunal: STF
Processo: ARE 855304
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão alusiva à classificação de créditos em recuperação de empresa situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.